Tribunal: TJSP
Processo: 0028964-67.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXILIAR DE LIMPEZA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS LER/DORT – TENDINITE/BURSITE NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXILIAR DE LIMPEZA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS LER/DORT – TENDINITE/BURSITE NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0028964-67.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA APARECIDA FONSECA BRAGA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028964-67.2013.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 0028964-67.2013.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: MARIA APARECIDA FONSECA BRAGA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14648
AÇÃO ACIDENTÁRIA AUXILIAR DE LIMPEZA
CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
LER/DORT

TENDINITE/BURSITE NOS MEMBROS SUPERIORES
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
AUTORA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA ANTE A
AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE

AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
RECURSO
DESPROVIDO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária com pedido de tutela
antecipada movida por Maria Aparecida Fonseca Braga, auxiliar de limpeza, 46
anos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese,
que devido às condições agressivas de seu labor foi acometida por tendinite/bursite
acarretando incapacidade para o trabalho; foi emitida CAT (fls. 12) e a obreira
passou a usufruir de auxílio-doença acidentário, que foi cessado
administrativamente. Pleiteou a concessão do benefício acidentário.
A petição inicial foi endereçada à Justiça Federal que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028964-67.2013.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 3/6
ao reconhecer a natureza acidentária da moléstia declinou competência para a Justiça
Estadual da Comarca de São José dos Campos (fls. 31/32).
O pedido de concessão de liminar foi indeferido (fls.
34).
Devidamente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação reiterando os requisitos para a concessão do benefício acidentário,
postulando a improcedência do pedido inicial (fls. 41/43).
Instados a se manifestar acerca das provas a produzir, a
autora quedou-se inerte (fls.52), a autarquia alegou litispendência e pugnou pela
reunião dos autos à 8a Vara da mesma Comarca, fundamentando seu pedido no artigo 103
do antigo CPC, atual art. 55, caput e §3o, no novo CPC, que prevê a conexão de processos
quando for comum a causa de pedir (fls. 55/56).
Determinou-se a juntada aos autos de certidão de
objeto e pé ou cópia das principais peças para comprovar a alegada litispendência
(fls. 77), encontrando-se as reprografias acostadas às fls. 80/162.
Após sobrestamento do feito por 180 dias, para
aguardar o julgamento definitivo do processo no0003719-04.2011.8.26.0577, as
partes foram instadas a se manifestar sobre o prosseguimento do processo, momento
em que a parte autora reiterou a pretensão do recebimento do auxílio-doença em
razão de evento cirúrgico que comprometerá integralmente o desempenho de suas
atividades laborativas, bem como o seu sustento, motivo pelo qual faz jus a sua
percepção, esclarecendo, ainda, que o requerimento destes autos difere do
anteriormente realizado perante a 8a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos (fls. 200).
O INSS reiterou a sua preliminar de litispendência,
ressaltando que, embora o pedido destes autos esteja voltado para a concessão de
auxílio-doença, as patologias são as mesmas do benefício concedido perante a 8a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos (fls. 218 e verso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028964-67.2013.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 4/6
Sobreveio sentença, afastando a preliminar de
litispendência arguida pela autarquia ante o julgamento da lide. No mérito, julgou
improcedente o pedido da autora, uma vez que não restou devidamente comprovado
o agravamento da moléstia alegada em sua inicial para a concessão de outra benesse
acidentária diferente da já concedida, isentando-a de verbas sucumbenciais em razão
do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91(fls. 220/222).
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação,
sustentando que, ainda que seja beneficiária de auxílio-acidente, houve piora de seu
quadro clínico que a impede de exercer suas atividades laborativas, o que motivou o
ingresso da presente ação. Pleiteia a reforma da sentença (fls. 230/232).
A autarquia não apresentou contrarrazões (certidão de
fls. 237).
Em sessão realizada por esta C. Corte em 07.08.2018,
o julgamento foi convertido em diligência para a produção de prova pericial, a fim
de mensurar a extensão da moléstia da obreira (fls. 247/252).
Sobreveio laudo pericial às fls. 257/265, não havendo
manifestação das partes.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A lei acidentária prevê o amparo ao obreiro que,
comprovando acidente ou moléstia adquirida durante suas atividades laborativas,
estiver incapacitado para o seu trabalho de forma total, seja temporária ou
permanentemente, ou de forma parcial definitivamente. Não comprovadas tais
hipóteses torna-se incabível a concessão do benefício acidentário.
Na hipótese dos autos, a obreira alegou agravamento
de seu quadro clínico que acarretou incapacidade total e permanente para o labor,
requerendo aposentadoria por invalidez acidentária. O juízo de primeiro grau deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028964-67.2013.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 5/6
de realizar perícia para comprovar o alegado, o que levou esta C. Corte a determinar
a realização da prova médica. O perito judicial minuciosamente analisou os
documentos acostados aos autos, bem como realizou exames físicos e discorreu
acerca do atual quadro clínico da recorrente, atestando a incapacidade parcial e
permanente, não havendo agravamento da moléstia que a acomete.
Assim, atestou o perito:
“Incapacidade parcial e permanente decorrente de
patologia relacionada ao desempenho de suas
atividades
laborais
de
faxineira.
Deverá
ser
readaptada para atividades com menores sobrecargas
em membros superiores, podendo realizar limpezas
leves, evitando elevação dos braços acima da linha
média dos ombros, ou ser readaptada para outras
áreas. Não há invalidez” (fls. 265).
A conclusão do expert afasta a alegação de
incapacidade da obreira em sua totalidade, sendo claro acerca da ausência de
invalidez. Com isso, não havendo elementos nos autos potencialmente capazes de
combater o entendimento do jus perito, não se encontram fundamentos para a
concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que a autora está apta a realizar
outras atividades laborativas para manter sua subsistência, devendo permanecer
amparada com auxílio-acidente (fls. 365). Vale destacar que não ficou devidamente
demonstrada nos autos a situação pessoal e social da obreira que autorize a
concessão do benefício de acordo com a súmula no 47 da TNU. Logo, outro não
poderia ser o deslinde da demanda se não o decreto de improcedência do recurso e a
manutenção da sentença assim como lançada.
No mesmo sentindo já julgou esta C. Corte:
1006525-07.2018.8.26.0048
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator(a): Marco Pelegrini
Comarca: Atibaia
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028964-67.2013.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 6/6
Data de publicação: 25/09/2019
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão no olho -
Incapacidade laborativa parcial e permanente -
Pretensão
à
concessão
de
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez - Impossibilidade -
Condições pessoais e socioeconômicas que não são
desfavoráveis ao exercício de atividade laboral -
Indenização infortunística indevida - Sentença mantida
- Recurso desprovido.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator